Tribunal: TJSP
Processo: 1006051-75.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Inconteste que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais e que o Autor é beneficiário do programa de financiamento estudantil ("FIES"), com o financiamento de 100% das mensalidades do curso (nos termos do contrato) – Benefício do financiamento estudantil ("FIES") não afasta a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Inconteste que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais e que o Autor é beneficiário do programa de financiamento estudantil ("FIES"), com o financiamento de 100% das mensalidades do curso (nos termos do contrato) – Benefício do financiamento estudantil ("FIES") não afasta a responsabilidade do Autor pelo pagamento da contraprestação relativa aos serviços pessoais solicitados – Débito é referente a serviços pessoais – Débito exigível – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO